Tribunal: TJES
Processo: 5005909-48.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. PROVA CIRCUNSTANCIAL E TÉCNICA. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da morte de sua companheira, encontrada carbonizada às margens de rodovia, após período de desaparecimento, com pedido defensivo de absolvição sumária ou, subsidiariamente, de despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão recorrida estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), insuficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena ou incontroversa, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por robusto conjunto técnico-pericial, incluindo boletim de ocorrência, laudo de exame de local, laudo cadavérico e anexos fotográficos, que atestam a ocorrência do homicídio e a identidade da vítima.

5. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos sob contraditório, nos quais as testemunhas relataram fatos diretamente presenciados, como histórico de agressões, comportamento controlador, isolamento da vítima e versões contraditórias apresentadas pelo acusado após o desaparecimento.

6. Os relatos testemunhais não se limitam a boatos ou meros comentários de terceiros, mas descrevem condutas concretas e reiteradas do recorrente, incompatíveis com a tese defensiva de ausência de envolvimento.

7. A prova técnica de quebra de sigilo telefônico constitui elemento objetivo e irrepetível, indicando que o aparelho celular do acusado esteve nas imediações do local onde o corpo foi encontrado, em momento temporalmente próximo aos fatos.

8. A ausência de vestígios de sangue ou DNA da vítima no veículo do réu não é suficiente, por si só, para afastar o conjunto de indícios orais e circunstanciais que sustentam a plausibilidade da acusação.

9. A negativa de autoria apresentada em interrogatório judicial não encontra respaldo no acervo probatório, sendo incompatível com os demais elementos coligidos aos autos.

10. A valoração aprofundada da prova e o exame definitivo acerca da autoria e da culpabilidade competem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível prova plena.

2. Testemunhos que relatam fatos diretamente presenciados, aliados a provas técnicas e circunstanciais, não se confundem com hearsay testimony e são aptos a fundamentar a pronúncia.

3. A análise aprofundada da prova é reservada ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo da pronúncia afastar a acusação quando presentes elementos mínimos de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2460972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000007-43.2020.8.17.0001, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 12.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005909-48.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GERSON AUGUSTO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. PROVA CIRCUNSTANCIAL E TÉCNICA. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da morte de sua companheira, encontrada carbonizada às margens de rodovia, após período de desaparecimento, com pedido defensivo de absolvição sumária ou, subsidiariamente, de despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão recorrida estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), insuficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena ou incontroversa, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por robusto conjunto técnico-pericial, incluindo boletim de ocorrência, laudo de exame de local, laudo cadavérico e anexos fotográficos, que atestam a ocorrência do homicídio e a identidade da vítima.

5. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos sob contraditório, nos quais as testemunhas relataram fatos diretamente presenciados, como histórico de agressões, comportamento controlador, isolamento da vítima e versões contraditórias apresentadas pelo acusado após o desaparecimento.

6. Os relatos testemunhais não se limitam a boatos ou meros comentários de terceiros, mas descrevem condutas concretas e reiteradas do recorrente, incompatíveis com a tese defensiva de ausência de envolvimento.

7. A prova técnica de quebra de sigilo telefônico constitui elemento objetivo e irrepetível, indicando que o aparelho celular do acusado esteve nas imediações do local onde o corpo foi encontrado, em momento temporalmente próximo aos fatos.

8. A ausência de vestígios de sangue ou DNA da vítima no veículo do réu não é suficiente, por si só, para afastar o conjunto de indícios orais e circunstanciais que sustentam a plausibilidade da acusação.

9. A negativa de autoria apresentada em interrogatório judicial não encontra respaldo no acervo probatório, sendo incompatível com os demais elementos coligidos aos autos.

10. A valoração aprofundada da prova e o exame definitivo acerca da autoria e da culpabilidade competem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível prova plena.

2. Testemunhos que relatam fatos diretamente presenciados, aliados a provas técnicas e circunstanciais, não se confundem com hearsay testimony e são aptos a fundamentar a pronúncia.

3. A análise aprofundada da prova é reservada ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo da pronúncia afastar a acusação quando presentes elementos mínimos de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2460972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000007-43.2020.8.17.0001, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GERSON AUGUSTO PINTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de fogo) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais nas fls. 16/25 do ID 17124996, nas quais postula a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia.

Para tanto, argumenta a inexistência de elementos probatórios mínimos e objetivos que vinculem o recorrente ao evento criminoso, asseverando que a pronúncia se amparou exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e que a perícia realizada no veículo do réu restou negativa para vestígios de sangue ou DNA da vítima.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 11/14 do ID 17124996, nas quais postula o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17497974 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GERSON AUGUSTO PINTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de fogo) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais nas fls. 16/25 do ID 17124996, nas quais postula a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia.

Para tanto, argumenta a inexistência de elementos probatórios mínimos e objetivos que vinculem o recorrente ao evento criminoso, asseverando que a pronúncia se amparou exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e que a perícia realizada no veículo do réu restou negativa para vestígios de sangue ou DNA da vítima.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme a denúncia, o acusado e a vítima tivera um relacionamento afetivo e estavam residindo juntos na cidade de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo. Consta que, em dado momento, Maria Ângela foi considerada desaparecida e, posteriormente, seu corpo foi encontrado às margens do endereço supracitado, carbonizado.

Consoante a inicial acusatória, o denunciado proibia a vítima de ter celular, tendo, até mesmo, quebrado seu antigo aparelho, de forma que a ofendida usava o celular do companheiro para se comunicar com a família, quando ele repassava as ligações.

Além disso, em data anterior aos fatos, o acusado vendeu os bens da vítima, a exemplo de seu carro, um imóvel e, ainda, a amedrontava, dizendo-lhe que já havia matado uma pessoa anteriormente.

A partir do dia 14/02/2018, familiares notaram que Maria Ângela não mais respondia mensagens ou atendia ligações, razão pela qual seus irmãos foram até Barra de São Francisco, em busca de informações sobre a vítima e, lá chegando, souberam que, dias antes, havia sido encontrado o corpo de uma mulher na região, identificada como a vítima por sua irmã Ednalva.

Depreende-se dos autos, ainda, que o acusado foi a última pessoa que esteve com a vítima e que, dois dias antes de seu corpo ser encontrado, o seu número de celular se conectou a uma estação de rádio base, que o localizou a aproximadamente 6,8km do local do crime, sendo uma distância de 08 (oito) minutos, se percorrida de automóvel.

A
materialidade
do crime encontra-se evidenciada pelo acervo técnico-pericial, composto pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Anexos Fotográficos, Relatório Circunstancial e Laudo de Exame Cadavérico, atesta a ocorrência do fato típico e a identidade da vítima, reconhecida por seus familiares.

O corpo da vítima foi localizado carbonizado em 20/02/2018, às margens da Rodovia ES-381, Km 112, em Guararema, zona rural de Nova Venécia/ES.

Também consta dos autos
indícios de autoria
. As testemunhas de acusação foram uníssonas ao descrever o comportamento controlador, possessivo e violento de Gerson Augusto Pinto contra Maria Ângela.

A testemunha Helena Rodrigues dos Santos relatou
em juízo
(fls. 29/34 do ID 15921085) que o recorrente isolou a vítima de sua família após mudarem-se para Barra de São Francisco, passando a responder mensagens no lugar dela, com erros de português habitualmente não cometidos pela falecida. Informou, ainda, ter recebido foto da irmã com hematomas nos olhos, justificados pelo réu como "conjuntivite". Por fim, destacou que, ao ser questionado sobre o sumiço da vítima, o recorrente apresentou a versão contraditória de que ela teria ido embora com outro homem.

No mesmo sentido, Fernanda Rocha dos Santos, também ouvida em juízo (fls. 29/34 do ID 15921085), confirmou o histórico de agressões graves, narrando episódio em que o acusado tentou asfixiar a vítima e jogá-la contra uma cerca de arame farpado, proferindo ameaças de morte.

A testemunha Ednalva Rodrigues dos Santos corroborou a agressividade do recorrente, mencionando que ele vendera bens da vítima e simulava portar arma de fogo para amedrontar familiares.

Ademais, indícios objetivos reforçam a plausibilidade da acusação.

Nesse contexto, o relatório circunstancial de quebra de sigilo telefônico aponta que o celular do recorrente conectou-se a uma estação rádio-base (ERB) situada a apenas 6,8 km do local onde o corpo foi encontrado, dois dias antes da localização do cadáver. Tal localidade (distrito de Guararema) é de difícil acesso e o tempo de deslocamento até o ponto do crime seria de apenas 8 minutos de carro.

Embora a defesa sustente a fragilidade da prova por ser o laudo pericial do veículo negativo para vestígios de sangue humano, tal circunstância não tem o condão de anular, por si só, desqualificar o conjunto de indícios orais e circunstanciais apresentados.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, alegando desconhecer o local do crime e atribuindo o sumiço da vítima ao uso de álcool e drogas, não encontra amparo com as evidências dos autos.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ, “
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa.5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
” (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

No que tange à tese de que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), importa consignar que as testemunhas não se limitaram a reproduzir boatos sobre a autoria do acusado, mas narraram, sob o crivo do contraditório, fatos concretos por elas diretamente presenciados, tais como o histórico de agressões severas, o isolamento imposto pelo réu à vítima e as justificativas contraditórias apresentadas pelo próprio recorrente após o desaparecimento de Maria Ângela.

Ademais, a acusação encontra arrimo em prova técnica de natureza objetiva e irrepetível, consubstanciada no relatório de quebra de sigilo telefônico, que posicionou o aparelho celular do réu nas imediações do local do crime em momento contemporâneo aos fatos.

A jurisprudência pátria possui diversos julgados no mesmo sentido, entre os quais colho, exemplificativamente:

“(...) Os depoimentos colhidos em juízo, ainda que não uniformes, indicam, com relativa segurança, a possível autoria do acusado, e, aliados ao exame de balística, que confirmou a utilização da mesma arma de fogo em outro homicídio imputado ao acusado, são indícios que justificam a pronúncia. 5.
Por certo, testemunhos indiretos, da espécie “ouvir dizer”, não são suficientes para a pronúncia do acusado, tampouco as lacunas probatórias podem ser indistintamente saneadas por invocação do brocardo in dubio pro societate, todavia, o conjunto probatório do caso concreto justifica a conclusão adotada.
6. No exame inerente à etapa da formação da culpa, o pronunciamento do réu se encontra em consonância com os elementos probatórios dos autos, sendo certo que não compete ao julgador verticalizar o juízo acerca dos elementos do crime, exame esse reservado, soberanamente, ao Tribunal do Júri. (...)” (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000074320208170001, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM)).

Portanto, a decisão de pronúncia não se fundou em meras conjecturas, mas em um conjunto harmônico de indícios materiais e comportamentais que conferem a plausibilidade necessária para a admissibilidade da acusação, delegando ao Conselho de Sentença a soberania para a valoração definitiva da prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.